Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717673-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIANE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: LUIZMAR DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF ( 0703062-08.2018.8.07.0001) que indeferiu a penhora de percentual da remuneração da parte agravada, sob o argumento que o procedimento fora ultimado quando da prolação de sentença terminativa, decorrente de pedido de desistência da própria parte credora, ora agravante. Nesta sede, alega que, a despeito da prolação do decisório na origem, o imediato desarquivamento dos autos primevos é medida que se impõe, porquanto demonstrado o “estado crônico de inadimplência do recorrido, ante as várias ações de execução, de cobranças, de cumprimento de sentença nas quais, apesar de devidamente citado, o recorrido ficou inerte” (ID 35864969, p. 7). Sem embargo, obtempera que a extinção alcançada na origem, sem resolução do mérito, já que fulcrada nos arts.771, parágrafo único 485, inciso VIII, ambos do Código de Ritos, por não resolver o cerne da pretensão ali estampada, pode ser atravessada pelo petitório retrocitado, que versou sobre a penhora de parte da verba remuneratória da parte adversa, reavivando o curso processual naquela sede. Esclarece, ainda, que pleiteou a declaração de insolvência do agravado, nos autos do processo de n. 0710450-46.2020.8.07.0015, tendo sido julgada improcedente a pretensão ali estampada, razão por que pretende retomar o curso processual nos autos do decisório agravado. Assim, postula o desarquivamento dos autos embrionários, a fim de que seja determinada a penhora sobre percentual da remuneração da parte adversa, “ante a ausência de renúncia do direito da recorrente” (p. 11). Requer, ainda, a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça (ID 14048531). Passo, contudo, à análise dos demais pressupostos à admissibilidade do recurso apresentado. Volvendo-me à sentença prolatada em 2020, observo que, de fato, foi proferida pelo magistrado embrionário a pedido da agravante, in litteris: Homologo, por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada pela parte autora no ID 68154007 e, em decorrência, com fulcro nos arts. 771, parágrafo único e 485, inciso VIII, todos do CPC, julgo extinto o processo sem resolver o mérito. Desnecessária a anuência do réu, porquanto não foram opostos embargos, podendo o credor livremente desistir da execução. Sem prejuízo, expeça-se nova certidão, em atendimento ao disposto no art. 94 da Lei no 11.101/2005, com as especificações indicadas pelo exequente ID 68154007. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários. Transitada em julgado e recolhidas custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. (ID 69366459 – Proc. n. 0703062-08.2018.8.07.0001) Com o trânsito em julgado da sentença supra (proferida há quase 2 anos) e a improcedência da ação de insolvência proposta em face da parte agravada (Proc. n. 0710450-46.2020.8.07.0015), observo que, se valendo de petição interlocutória nos autos em que consta sentença terminativa transitada em julgado, a agravante obteve provimento jurisdicional negativo do juízo a quo, que obstou a retomada do feito nos seguintes termos: Indefiro qualquer ato de constrição, eis que o processo encontra-se extinto em razão de pedido de desistência da ação, com trânsito em julgado e baixa da parte executada. Tornem os autos ao arquivo definitivo. Int. (ID 69366459 – Proc. n. 0703062-08.2018.8.07.0001) Destaco que, nos autos de origem, consta o arquivamento definitivo em 08/10/2020, após o retorno dos autos da Contadoria (ID 74228683). Entendo que o itinerário procedimental não fica à disposição das partes após sentença terminativa. É dizer, prolatada sentença naqueles autos embrionários, pondo fim àquele procedimento, caberia à parte irresignada apresentar nesta Corte instrumento apropriado àquela época. A ausência de irresignação acerca da sentença de forma tempestiva não permite que, em 2022, quase 2 (dois) anos após o trânsito em julgado, a credora utilize subterfúgio em petição avulsa naqueles autos, a fim de tentar reavivá-los e, assim, justificar a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A imperatividade da coisa julgada e da preclusão operada caracterizam óbice inarredável à espécie. Pela pertinência, colho precedentes desta Corte que inadmitiram a rediscussão de matéria abrangida pela coisa julgada, nos mesmos autos, após sentença terminativa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OPOSIÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. COISA JULGADA FORMAL. REATIVAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. 1. Após o trânsito em julgado de sentença terminativa, dá-se a coisa julgada formal, a qual impede a renovação da lide e a prolação de nova sentença de mérito nos mesmos autos. 2. Exaurida a prestação jurisdicional e estabelecida a coisa julgada formal, a continuidade da relação processual e a prolação de nova sentença terminativa atentam contra a preclusão máxima operada. 3. A coisa julgada formal não impede a renovação da demanda, entretanto, impossibilita, em caráter peremptório, que o processo extinto seja reativado e que, desconsiderando a sentença imutável, o processo volte a se desenvolver normalmente, com a prolação de nova sentença. 4. Apelações conhecidas e providas. Sentenças cassadas. Unânime. (Acórdão 919738, 20110710335493APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 17/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. COISA JULGADA FORMAL. REATIVAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. I. Após o trânsito em julgado de sentença terminativa, ergue-se a barreira da res iudicata formal que impossibilita a renovação da lide na mesma relação processual. II. Exaurida a prestação jurisdicional e formada a coisa julgada formal, a continuidade da relação processual e a prolação de nova sentença terminativa atentam contra a preclusão máxima operada. III. A coisa julgada formal não impede a renovação da demanda, porém obstrui, em caráter peremptório, a reativação do processo extinto e a prolação de nova sentença. IV. Padece de nulidade absoluta e irremediável a sentença proferida em processo extinto por sentença transitada em julgado. V. Nulidade conhecida de ofício. Recurso prejudicado. (Acórdão 869193, 20150610013736APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/4/2015, publicado no DJE: 3/6/2015. Pág.: 178) No mais, tenho que a pretensão de reativação dos autos de origem vai de encontro ao disposto no art. 486, caput, do Código Civil, que anota expressamente qual seria o procedimento adequado à hipótese, caso não tenha sido fulminada pela prescrição (o que não pode ser discutido nesta sede, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição): Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Assim, entendo que o comando do legislador não deixa espaço à liberalidade da parte quanto ao procedimento escorreito após a prolação de sentença terminativa, sob pena de se infirmar, nesta sede, a aplicação do dispositivo em comento. Nesse sentir, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por LIZIANE DE OLIVEIRA SANTOS. Advirto a agravante acerca do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto referida providência não resta infirmada pela concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 17:12:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador